Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-51.2017.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000685-51.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 758.471.914-72 (APELADO), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO INDEVIDA MANTIDA POR 2 (DOIS) MESES – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade

2 – O valor fixado a título de danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; a capacidade econômica do agente causador do dano; caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

4 - Descabido o pleito de redução do
quantum

fixado, eis que observados, para tanto, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob no 1000685-51.2017.8.11.0021 em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais, aduz o recorrente quanto que o direito à indenização por dano moral deve ser fundamentado no art. 186 do Código Civil, em que a responsabilidade recai sobre o autor, que deve provar o ato culposo e estabelecer um nexo causal com o dano alegado, o qual deve ser comprovado como um prejuízo real, o que não restou demonstrado no presente caso.

Alega ainda que o dano moral requer uma conduta exclusiva do ofensor. No entanto, o apelado admite ter sido detido devido a seu envolvimento em uma briga corporal. Embora tenha sido detido por engano devido a um mandado de prisão emitido para outra pessoa com o mesmo nome, ele foi prontamente liberado assim que o equívoco foi esclarecido.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 152940164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob no 1000685-51.2017.8.11.0021 em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aliás, vejamos parte da fundamentação sentencial do Juízo “a quo”:

“Analisando o alvará de id. 816314, em cotejo com o Boletim de ocorrência de id. 8355646, denota-se que o requerente permaneceu detido indevidamente entre 05/02/2017 e 12/04/2017, isto é, por aproximadamente 02 (dois) meses.

É certo que a restrição indevida da liberdade caracteriza grave violação à dignidade da pessoa, provocando intenso sofrimento e abalo emocional.

Com efeito, a liberdade, bem jurídico especialmente protegido no estado democrático de direito, constitui pressuposto para uma vida digna e deve ser resguardada contra ingerências do Estado.

Assim, o dano moral no caso concreto decorre do próprio ato ilícito (
in re ipsa)
, dispensando a comprovação quanto a efetivo prejuízo.

De outro lado, restou satisfatoriamente demonstrado o erro dos agentes públicos estaduais envolvidos na confecção e no cumprimento do mandado, além do nexo causal com o dano suportado pelo autor.

Nessa senda, afigura-se inequívoco o dever de compensação pelo estado, uma vez que a responsabilidade na espécie é objetiva.”

Pois bem.

Inicialmente, é essencial destacar que a responsabilidade civil abrange a obrigação de reparar os prejuízos ocasionados a terceiros, seja no âmbito material ou imaterial.

No contexto da responsabilidade civil, três elementos são fundamentais para sua configuração: o ato prejudicial, caracterizado pela ação ou omissão; o resultado danoso; e a conexão causal entre a ação e suas consequências.

Em relação à responsabilidade do Estado, a norma predominante é a de natureza objetiva, que dispensa a busca pela culpa, adotada pela Constituição Federal sob a forma de responsabilidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 6o:

"Art. 37. (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Por outro lado, o Código Civil, em seu artigo 43, estabelece:

"As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo."

Em decorrência, para que a obrigação de indenizar seja efetivada, é necessário evidenciar o ato praticado pelo agente estatal, o prejuízo causado e a relação de causalidade entre ambos, não sendo imprescindível a comprovação de comportamento culposo ou danoso.

Nesse sentido, não obstante as razões recursais, fato é que o Apelado foi privado de sua liberdade por 2 (dois) meses em decorrência da atuação Estatal, porquanto a prisão se deu em pessoa diversa da que consta no processo criminal, de forma que incide, no caso, a responsabilidade civil Estatal.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Tribunal em casos semelhantes, inclusive de minha relatoria, reconhecendo o dever de indenizar e com o mesmo patamar indenizatório. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRISÃO INDEVIDA - HOMÔNIMO - PRISÃO PREVENTIVA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO - ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR REJEITADA - DANO MORAL -CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

1 - A ilegitimidade passiva alegada em preliminar trata-se de inovação recursal, visto que a discussão não foi apresentada em sede de contestação.

2 - Na apelação, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

3 - Embora o apelante alegue a ilegitimidade, colhe-se que a ordem de prisão, seu cadastramento, e de posterior soltura foi expedida pela justiça deste Estado, motivo pelo qual, não se sustenta a preliminar.

4 -
O fundamento do pedido indenizatório se funda no encarceramento do Autor/Apelado por 09 (nove) dias em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos n. 437-53.2017.8.11.0005 – Vara Criminal de Diamantino/MT.

5 - O apelado foi preso em 18/05/2019, sendo colocado em liberdade em 27/05/2019, mas a prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que se tratava de homônimo, conforme reconhecido na decisão que determinou a sua soltura, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado.

6 - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto.

7 – Desprovido o recurso, impositiva a majoração dos honorários em sede recursal.

8 – Apelo desprovido. (N.U 1030594-73.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 10/04/2023) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -PRISÃO INDEVIDA - HOMÔNIMO
E DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PENA MÁXIMA A SER APLICADA EM ABSTRATO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA - DANO MORAL - CONFIGURADO -
VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento de mandado de prisão mais de 12 anos após o recebimento da denúncia pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato é de 05 anos,
somado ao fato de ter sido expedido em desfavor de homônimo, caracteriza ilegalidade da prisão, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto. Considerando a tese fixada no tema 905 do STJ, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
. (N.U 0005134-19.2011.8.11.0041, Relator:
Marcio Aparecido Guedes,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2021, publicado no DJE 14/10/2021) (destaquei)

Em relação ao pedido de redução do quantum indenizatório, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, enquanto o seu parágrafo único ressalta que,
“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Incumbe ao julgador, portanto, na quantificação do dano, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, que sejam suficientes para permitir a imposição de adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo, mas que, em contrapartida, o valor seja arbitrado de forma a que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido.

No caso em apreço, considerando que o recorrido permaneceu indevidamente preso por DOIS MESES, restando comprovado nos autos, à toda evidência, que se trata de pessoa distinta daquela a quem destinada a condenação e a decorrente ordem de prisão, é possível, portanto, concluir que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se justo e adequado para a reparação do dano moral sofrido, se observados os critérios acima elencados, não merecendo razão o Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023